Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - Questão em discussão
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da custódia antecipada.
III - Razões de decidir
3. Conforme art. 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que esteja configurada ao menos uma das hipóteses legais previstas no art. 313 do mesmo diploma processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública (sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
6. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de aplicação do art. 318-A do CPP, sob o argumento de que a prisão preventiva comprometeria o cuidado materno essencial à criança, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
7. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV - Dispositivo
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1798079, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2023; STJ, AgRg no HC no 934.551/RJ, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1823161, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024.